Tribunal: STJ
Processo: 2156926-43.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367574 - SP (2023/0159948-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
PEDRO GUILHERME FIORILO GOBO - SP469096
AGRAVADO
: EDSON MINATEL
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE CARVALHO SANTOS
AGRAVADO
: RAFAEL ROBERTO ALOISI
ADVOGADO
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXPEDIÇÃO OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO AO
MINISTÉRIO
DO
TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE.
RENDAS
IMPENHORÁVEIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que o juiz pode, em qualquer
momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo
exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da
execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder,
. Esse dispositivo, interpretado em
assinando-lhes prazo razoável
conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer
informações de terceiros não somente em relação ao objeto da
execução,
, mas também relacionadas aos meios para a sua
de per si
satisfação.
2. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é
relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se
descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS a fim de
angariar informações a respeito de eventual remuneração dos
executados. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será
objeto de apreciação posterior pelo juízo competente, não sendo
cabível, de plano, negar o acesso a tais informações. Precedentes.
3. No caso, merece parcial reforma o acórdão recorrido, pois é
possível expedição de ofício ao INSS para obter informações acerca
Documento eletrônico VDA50985272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 2cc0e7df-f824-4ce6-8dfb-1950521b5abd

dos rendimentos dos executados, mantendo-se a negativa em relação
ao Ministério do Trabalho.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
23/09/2025
29/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50985272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 2cc0e7df-f824-4ce6-8dfb-1950521b5abd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367574 - SP (2023/0159948-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
PEDRO GUILHERME FIORILO GOBO - SP469096
AGRAVADO
: EDSON MINATEL
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE CARVALHO SANTOS
AGRAVADO
: RAFAEL ROBERTO ALOISI
ADVOGADO
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXPEDIÇÃO OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO AO
MINISTÉRIO
DO
TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE.
RENDAS
IMPENHORÁVEIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que o juiz pode, em qualquer
momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo
exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da
execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder,
. Esse dispositivo, interpretado em
assinando-lhes prazo razoável
conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer
informações de terceiros não somente em relação ao objeto da
execução,
, mas também relacionadas aos meios para a sua
de per si
satisfação.
2. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é
relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se
descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS a fim de
angariar informações a respeito de eventual remuneração dos
executados. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será
objeto de apreciação posterior pelo juízo competente, não sendo
cabível, de plano, negar o acesso a tais informações. Precedentes.
3. No caso, merece parcial reforma o acórdão recorrido, pois é
possível expedição de ofício ao INSS para obter informações acerca
Documento eletrônico VDA50728802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 97e2f6d4-281b-4d3b-80ba-3854116b87f9

dos rendimentos dos executados, mantendo-se a negativa em relação
ao Ministério do Trabalho.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA (COOPERATIVA) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III,
alíneas e , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
a
c
de relatoria do Desembargador Roberto Mac Cracken, assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de
expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho – Os salários,
proventos de aposentadoria, pensões e quantias recebidas pelo
devedor são impenhoráveis, conforme preceitua o art. 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil – Crédito excutido que não corresponde à
verba de natureza alimentar – Medida desprovida de utilidade prática –
Precedentes desta C. Câmara – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 80)

No presente inconformismo, COOPERATIVA defendeu que não se aplica a
Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, COOPERATIVA alegou violação, inclusive por meio de dissídio, dos arts.
c
139, II a IV e 789, do CPC, ao sustentar que a execução deve ser realizada no
interesse do credor, desde que não exista nenhum óbice legal, deve o juízo adotar
medidas e tomar providências necessárias para que suas ordens sejam cumpridas
após a parte localizar bens dos devedores que sejam passíveis de penhora e apto a
garantir o montante em execução.
Todavia, o acórdão estadual consignou que:
Isto porque, os vencimentos, subsídios, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões e quantias recebidas pelo
devedor, conforme preceitua o art. 833, inciso IV, do Código de
Documento eletrônico VDA50728802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 97e2f6d4-281b-4d3b-80ba-3854116b87f9

Processo Civil, são impenhoráveis e o crédito excutido (título
extrajudicial envolvendo transações realizadas para aquisição de
insumos agrícolas fl. 72, segundo parágrafo) não corresponde à verba
de natureza alimentar exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833,
§2o, do CPC).
Deste modo, desnecessária e inviável a expedição de ofício ao INSS e
ao Ministério do Trabalho, visto que, ainda que os agravados
percebam algum salário ou benefício previdenciário/assistencial, estes
não seriam passíveis de penhora, circunstância que torna tal medida
.
desprovida de utilidade prática (e-STJ, fls. 81 – sem destaque na
original)

Assim, verifica-se que o acórdão fundamentou a não expedição de ofício ao
INSS e ao Ministério do Trabalho, em razão dos benefícios previdenciários, salários,
assistência social serem impenhoráveis.
Já foi decidido neste Tribunal Superior que para devidamente conduzir o
processo judicial, ao juiz são atribuídos poderes e deveres, gerais e exemplificativos,
previstos em diversas passagens do CPC, como nos termos do art. 139, IV, do CPC.
E no que tange às informações armazenadas pelo INSS, entendeu-se que
são aptas a revelar eventuais rendimentos que o executado possa apresentar. As
informações obtidas, por sua vez, podem subsidiar futuro pedido de penhora de
recebíveis, a depender da análise casuística realizada pelo Juízo competente.
No entanto, quanto ao Ministério do Trabalho e da Previdência, escapa do
escopo político e social da entidade, não sendo meio apto a satisfazer a pretensão do
credor/exequente, razão pela qual não que se falar na expedição de ofício ao Ministério
do Trabalho e Previdência para fornecer informações sobre eventuais recebimento e
relações trabalhistas do executado/devedor.
Destaco que na busca pela satisfação do direito creditício não há que se
vedar, abstratamente, os meios de busca que dispõe o credor, sem o devido exame,
em concreto, da impenhorabilidade da remuneração.
Confira-se a jurisprudência nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA LOCALIZAR BENS
PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
IMPENHORABILIDADE
RELATIVA
DAS
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
17/5/2023
concluso ao gabinete em
.
16/1/2024
2. O propósito recursal consiste em dizer se, tendo sido esgotadas
todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, o exequente
pode requerer a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do
Trabalho com a finalidade de obter informações a respeito da situação
Documento eletrônico VDA50728802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 97e2f6d4-281b-4d3b-80ba-3854116b87f9

empregatícia dos devedores e da existência de possível benefício
previdenciário, de modo a subsidiar futura constrição sobre os
rendimentos.
3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer
momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo
exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da
execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder,
assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em
conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer
informações de terceiros não somente em relação ao objeto da
execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua
satisfação.
4. As informações armazenadas pelo INSS são, em tese, aptas a
revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.
5. Deve ser indeferido o pedido de expedição de ofício ao Ministério do
Trabalho e Previdência, pois, dadas as características e a função do
referido órgão, a medida pretendida seria inapta a satisfazer a
pretensão da exequente.
6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833,
IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na
legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte
evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a
flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese
concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não
prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes da Corte Especial do STJ.
7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é
relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida
a negativa de expedição de ofício ao INSS a fim de angariar
informações a respeito de eventual remuneração dos executados. A
possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de
apreciação posterior pelo juízo competente, não sendo cabível, de
plano, negar o acesso a tais informações.
8. Na hipótese, merece parcial reforma o acórdão recorrido, pois, ao
contrário do que consignado pela Corte de origem, é possível a
expedição de ofício ao INSS para obter informações acerca dos
rendimentos dos executados, mantendo-se a negativa em relação ao
.
Ministério do Trabalho e Previdência
9. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de
expedição de ofício ao INSS nos termos requeridos com o fim de
localizar eventuais bens passíveis de constrição judicial.
(REsp n. 2.116.813/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de

8/10/2024
10/10/2024 – sem destaque na
original)
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PARCIAL
ao recurso especial para determinar a expedição de ofício ao INSS,
PROVIMENTO
mantendo-se, todavia, a negativa em relação ao Ministério do Trabalho.
Documento eletrônico VDA50728802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 97e2f6d4-281b-4d3b-80ba-3854116b87f9

Por fim, ressalto que a análise da impenhorabilidade de eventuais verbas
localizadas deverá ser objeto de apreciação posterior pelo Juízo competente, não
integrando o objeto do presente recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram devidamente
fixados nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA50728802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 97e2f6d4-281b-4d3b-80ba-3854116b87f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.367.574 / SP
Número Registro: 2023/0159948-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015009219998260081
07029921020178070006
15009219998260081
20190000096613
20200000416870
20200000499757
20220000719210
21569264320218260000
22566546220188260000 5441999 7029921020178070006
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
ADVOGADOS : ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
PEDRO GUILHERME FIORILO GOBO - SP469096
AGRAVADO
: EDSON MINATEL
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE CARVALHO SANTOS
AGRAVADO
: RAFAEL ROBERTO ALOISI
ADVOGADO
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: 385d85f5-6e20-4b04-bc23-4e4c9cb29f44

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: 385d85f5-6e20-4b04-bc23-4e4c9cb29f44